Tribunal: TJMT
Processo: 1029108-68.2023.8.11.0002
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029108-68.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Superendividamento]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[WESLEY ALLAN DA SILVA PASSOS - CPF: 904.438.531-34 (APELANTE), MARINALVA DE MATOS SANTANA - CPF: 393.621.831-53 (ADVOGADO), BANCO J. SAFRA S.A - CNPJ: 03.017.677/0001-20 (APELADO), ALEXANDRE FIDALGO - CPF: 070.048.838-33 (ADVOGADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (APELADO), FABRICIO DOS REIS BRANDAO - CPF: 042.371.677-80 (ADVOGADO), ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI - CPF: 507.778.746-87 (ADVOGADO), DIEGO MARTIGNONI - CPF: 001.666.870-73 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), SERGIO SCHULZE - CPF: 312.387.349-87 (ADVOGADO), BANCO MASTER DE INVESTIMENTO S.A - CNPJ: 09.526.594/0001-43 (APELADO), NATHALIA SATZKE BARRETO - CPF: 062.120.689-09 (ADVOGADO), NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO - CPF: 021.616.745-01 (ADVOGADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (APELADO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO), THIAGO MASSICANO - CPF: 223.497.648-00 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (APELADO), GIZA HELENA COELHO - CPF: 147.349.028-60 (ADVOGADO), DANIELA ASSIS PONCIANO - CPF: 883.827.375-87 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL - CNPJ: 03.632.872/0001-60 (APELADO), CRISTIANE TESSARO - CPF: 272.305.638-44 (ADVOGADO), JULIA BRANDAO PEREIRA DE SIQUEIRA - CPF: 063.230.725-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

ementa: direito do consumidor e direito processual civil. apelação cível. ação de repactuação de dívidas. superendividamento. mínimo existencial. empréstimos consignados. inexistência dos requisitos legais. sentença mantida. recurso desprovido.

I. Caso em exame

Apelação cível contra sentença que julgou improcedente pedido de repactuação judicial de dívidas, sob fundamento de inexistência de superendividamento, dada a preservação do mínimo existencial previsto no Decreto no 11.150/2022. A sentença também afastou a inversão do ônus da prova e reconheceu a suficiência da prova documental.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se o indeferimento da inversão do ônus da prova acarretou cerceamento de defesa, diante da suposta hipossuficiência do consumidor frente às instituições financeiras;

(
ii
) saber se o apelante se enquadra no
conceito legal de superendividamento nos termos da L. no 14.181/2021, especialmente quanto ao comprometimento do mínimo existencial e à exclusão dos empréstimos consignados da análise.

III. Razões de decidir

3. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, inc. VIII, do CDC exige demonstração de hipossuficiência ou verossimilhança das alegações, a critério do magistrado. No caso, a prova documental apresentada revelou-se suficiente para o julgamento da lide, afastando a alegação de cerceamento de defesa.

4. O conceito de superendividamento demanda demonstração objetiva da impossibilidade de arcar com dívidas de consumo sem comprometimento do mínimo existencial, nos termos do art. 54-A, § 1o, do CDC, e do art. 3o do Decreto no 11.150/2022.

5. Os rendimentos líquidos mensais do apelante, superam o valor de R$ 600,00 estipulado como mínimo existencial, afastando o pressuposto legal para aplicação do procedimento especial.

6. Em consonância com o art. 4o,
p.u
., I, “h”, do Decreto no 11.150/2022, empréstimos consignados não são computados para a aferição do comprometimento do mínimo existencial, por já se submeterem a regramento legal próprio (L. no 10.820/2003).

7. A jurisprudência pátria, inclusive deste Tribunal, é pacífica no sentido de que a ausência de comprometimento do mínimo existencial, comprovado por documentação idônea, impede a incidência do regime especial de superendividamento.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, inc. VIII, do CDC exige demonstração concreta da hipossuficiência ou verossimilhança das alegações, não sendo automática.

2. Não se configura superendividamento quando a renda líquida do consumidor permanece superior ao mínimo existencial de R$ 600,00, nos termos do Decreto no 11.150/2022.

3. Empréstimos consignados, regidos por legislação específica, não são considerados para a apuração do comprometimento do mínimo existencial, nos termos do art. 4o,
p.u
., I, “h”, do mesmo decreto."

_____________

Dispositivos relevantes citados
:
CDC,
arts
. 6o, VIII, 54-A e 104-A; Decreto no 11.150/2022,
arts
. 3o e 4o,
p.u
., I, “h”; L. no 10.820/2003.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo no 1.085; TJMT,
ApC
no 1006587-32.2023.8.11.0002, Rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, j. 15/10/2025; TJMT,
ApC
no 1000779-47.2023.8.11.0034, Rel. Des. Tatiane Colombo, j. 22/04/2025.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por WESLEY ALLAN DA SILVA PASSOS contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT, que, nos autos da ação de “Repactuação de Dívidas” (Proc. no 1029108-68.2023.8.11.0002), ajuizada em face de BANCO J. SAFRA S.A., CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., BANCO MASTER DE INVESTIMENTO S.A., CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A., FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI – NÃO PADRONIZADO e COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO SUDOESTE DA AMAZÔNIA LTDA – SICOOB CREDISUL, julgou improcedentes os pedidos iniciais, ao fundamento de que não restou comprovada a situação de superendividamento, porquanto a renda líquida remanescente do autor supera o mínimo existencial fixado pelo Decreto no 11.150/2022
.

A sentença também afastou a inversão do ônus da prova, reconheceu a suficiência da prova documental para o julgamento antecipado da lide e consignou que dívidas decorrentes de empréstimos consignados e financiamento imobiliário não se inserem no procedimento especial da Lei no 14.181/2021

(
cf.
Id. no 327519050).

Irresignado, o apelante sustenta que se encontra em situação de superendividamento, afirmando que, apesar de auferir renda bruta elevada, os descontos incidentes sobre seus vencimentos, somados às despesas básicas de subsistência e gastos extraordinários com saúde, inviabilizam a manutenção de uma vida digna.

Defende interpretação ampliativa do conceito de mínimo existencial, alegando que o valor de R$ 600,00 previsto no Decreto no 11.150/2022 deve ser considerado como piso mínimo, e não como parâmetro absoluto.

Sustenta, ainda, a possibilidade de afastamento do decreto por suposta inconstitucionalidade, bem como a necessidade de inclusão dos empréstimos consignados na análise do superendividamento.

A apelante
alega
, que a sentença incorreu em cerceamento de defesa ao indeferir o pedido de inversão do ônus da prova, ao fundamento de inexistência simultânea dos requisitos da hipossuficiência e da verossimilhança das alegações. Afirma que a hipossuficiência do consumidor frente às instituições financeiras é presumida, sobretudo diante da complexidade dos contratos bancários e da dificuldade de acesso a informações detalhadas acerca da evolução das dívidas, encargos e cálculos aplicados. Aduz que o volume de descontos incidentes sobre sua remuneração conferiria verossimilhança às alegações de superendividamento, sendo a inversão do ônus da prova medida necessária para reequilibrar a relação processual e assegurar a efetividade da proteção conferida pela Lei no 14.181/2021.

Requer, ao final, o provimento do recurso para reconhecimento da situação de superendividamento, anulação da sentença e prosseguimento do feito, com inversão do ônus da prova e repactuação das dívidas (
cf.
Id. no 327519052).

Nas contrarrazões, os apelados impugnaram os argumentos recursais, pugnando pelo desprovimento do apelo (
cf.
Id no

327519056
,
327519064
,
327519066
,
327519067
,
327519068
,
327519069
,
327519070
,
327519071
e
327519072
).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, constato que o recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A insurgência recursal envolve, de plano, a alegação de cerceamento de defesa, decorrente do indeferimento do pedido de inversão do ônus da prova, razão pela qual a matéria deve ser examinada desde logo.

Quanto à alegação de nulidade por cerceamento de defesa, não assiste razão ao apelante. Nos termos do art. 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, a inversão do ônus da prova não se opera
de forma automática, exigindo a demonstração concomitante da hipossuficiência do consumidor ou da verossimilhança das alegações, a critério do magistrado.

No caso concreto, o Juízo de origem, de maneira fundamentada, afastou a inversão do ônus probatório ao reconhecer que a controvérsia poderia ser solucionada a partir da prova documental já constante dos autos, composta por holerites, contratos e demonstrativos financeiros apresentados pelo próprio autor, suficientes para a formação do convencimento judicial.

Ademais, a alegação genérica de hipossuficiência técnica ou de complexidade dos contratos bancários não autoriza, por si só, a inversão do ônus da prova, sobretudo quando inexistente prejuízo ao contraditório ou à ampla defesa. Não se verifica, portanto, a imposição de encargo probatório excessivo ou desproporcional ao consumidor, inexistindo cerceamento de defesa.

Superada a preliminar, passa-se ao exame do mérito recursal.

A questão de fundo devolvida a esta instância consiste em verificar se a situação fática do apelante se amolda ao conceito jurídico de superendividamento, nos termos da Lei no 14.181/2021, bem como se houve comprometimento do mínimo existencial apto a justificar a instauração do procedimento especial de repactuação de dívidas.

Com maior exatidão, o nó da questão controvertida nos autos reside precisamente em saber se a apelante, ao apresentar a petição inicial, demonstrou de forma inequívoca sua condição de superendividada e trouxe proposta minimamente apta a subsidiar a fase conciliatória e, se necessário, a elaboração de plano judicial compulsório.

A Lei no 14.181/2021 introduziu relevantes mecanismos de prevenção e tratamento do superendividamento, criando procedimento próprio para a repactuação judicial de dívidas, sempre condicionado à preservação do mínimo existencial do consumidor pessoa natural de boa-fé.

Todavia, a caracterização do superendividamento não decorre automaticamente da existência de múltiplas dívidas ou do elevado comprometimento da renda, exigindo demonstração objetiva da impossibilidade de manutenção das necessidades básicas.

Nos termos do art. 54-A, § 1o, do CDC, entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação.

“entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação.”.

A regulamentação referida foi estabelecida pelo Decreto no 11.150/2022, posteriormente alterado pelo Decreto no 11.567/2023, cujo art. 3o fixou o mínimo existencial no valor de R$ 600,00 mensais.

Art. 3o No âmbito da prevenção, do tratamento e da conciliação administrativa ou judicial das situações de superendividamento, considera-se mínimo existencial a
renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$ 600,00(seiscentos reais).

§ 1o A apuração da preservação ou do não comprometimento do mínimo existencial de que trata o caput será realizada considerando a base mensal, por meio da contraposição entre a renda total mensal do consumidor e as parcelas das suas dívidas vencidas e a vencer no mesmo mês.

No caso concreto, os documentos juntados aos autos, em especial os holerites dos meses de maio, junho e julho de 2023 (
cf.
Id.
no
327516921, 327516920 e 327516919), demonstram que o apelante aufere rendimentos líquidos mensais aproximados de R$ 3.200,29, quantia significativamente superior ao patamar objetivo estabelecido pela regulamentação vigente.

Dessa forma, não se evidencia comprometimento do mínimo existencial nos termos exigidos pela legislação de regência, ainda que se reconheça a existência de elevado endividamento.

Ademais, nos termos do art. 4o, parágrafo único, inciso I, alínea “h”, do Decreto no 11.150/2022, não são computadas, para fins de aferição da preservação do mínimo existencial, as dívidas oriundas de operações de crédito consignado regidas por legislação específica.

Tal exclusão normativa encontra respaldo lógico e jurídico, uma vez que os empréstimos consignados já se submetem a limites próprios, previstos na Lei no 10.820/2003, sendo descontados diretamente da folha de pagamento.

A ausência de prova idônea da impossibilidade de subsistência afasta, portanto, a incidência do procedimento especial previsto nos
arts
. 104-A e seguintes do Código de Defesa do Consumidor.

A propósito:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO No 14.181/2021 – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS – COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL – NÃO COMPROVAÇÃO – INAPLICABILIDADE DO PROCEDIMENTO ESPECIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 54-A do CDC, com redação dada pela Lei no 14.181/2021, considera-se superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, tal como regulamentado.

Comprovado que, excluídas as parcelas de empréstimos consignados, regidos por legislação própria e não abrangidos pelo procedimento especial, o valor remanescente da renda líquida da parte autora supera o patamar objetivo de R$600,00 previsto no art. 3o do Decreto no 11.150/2022 (com redação do Decreto no 11.567/2023), inviável o reconhecimento da condição de superendividamento e a homologação compulsória do plano de pagamento apresentado.

(N.U 1006587-32.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/10/2025,
publicado
no DJE 15/10/2025)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO. MÍNIMO EXISTENCIAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATOS ANTERIORES À LEI 14.181/21. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Marli Rosa da Silva contra sentença proferida nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas ajuizada em face de Banco BNP Paribas Brasil S.A. e outros, objetivando a aplicação analógica da Lei no 14.181/2021 (Lei do Superendividamento) para obter a suspensão dos descontos de empréstimos em seu benefício previdenciário e reorganização financeira. A sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido, ao fundamento de que a renda remanescente da autora não compromete o mínimo existencial, fixado em R$ 600,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a aplicação da Lei no 14.181/2021 a contratos celebrados antes da sua vigência; e (
ii
) estabelecer se
os descontos de empréstimos consignados devem ser considerados para fins de apuração do mínimo existencial e configuração do superendividamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei no 14.181/2021, ao alterar o Código de Defesa do Consumidor, institui medidas de prevenção e tratamento do superendividamento, aplicando-se apenas aos contratos celebrados após sua entrada em vigor, conforme previsão expressa do art. 3o da referida norma.

4. O art. 104-A do CDC autoriza a repactuação judicial de dívidas de consumo, desde que preservado o mínimo existencial, que, conforme o Decreto no 11.567/2023, é fixado em R$ 600,00.

5. O Decreto no 11.150/2022, art. 4o, parágrafo único, inciso I, alínea “h”, exclui expressamente as dívidas oriundas de crédito consignado da análise do comprometimento do mínimo existencial.

7. A jurisprudência do STJ (Tema Repetitivo 1.085) estabelece que não se aplica, por analogia, a limitação de 30% da Lei no 10.820/2003 a descontos realizados em conta corrente, ainda que utilizados para recebimento de salário.

8. A jurisprudência do TJMT tem reiteradamente reconhecido a inaplicabilidade da Lei no 14.181/2021 a casos nos quais o consumidor não comprova a impossibilidade de arcar com suas obrigações básicas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A Lei no 14.181/2021 não se aplica a contratos celebrados antes da sua vigência, conforme o art. 3o da referida norma.

2. Empréstimos consignados regidos por lei específica não são considerados para apuração do comprometimento do mínimo existencial.

3. Não se configura superendividamento quando a renda líquida do consumidor, após os descontos, permanece superior ao mínimo existencial de R$ 600,00, nos termos do Decreto no 11.567/2023.

(N.U 1000779-47.2023.8.11.0034, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/04/2025,
publicado
no DJE 22/04/2025)
.

No que tange aos demais débitos (empréstimos com desconto em conta corrente), o Superior Tribunal de Justiça, por meio do precedente vinculante Tema no 1.085, afastou a limitação da amortização mensal de parcelas de empréstimos da remuneração do devedor em caso de descontos realizados em conta corrente.

A tese fixada estabelece:
“
São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em
conta-corrente
, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.” (STJ, Tema n. 1085, REsp n. 1.863.973/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 2a Seção, j. 09/03/2022,
DJe
15/03/2022)
.

Desse modo, considerando-se que a apelante possui renda líquida superior ao mínimo existencial regulamentado e que parte significativa de suas dívidas decorre de operações de crédito consignado e empréstimos com desconto autorizado em conta corrente, não se verifica a caracterização do superendividamento apta a justificar a intervenção judicial por meio do procedimento especial previsto na Lei no 14.181/2021.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de apelação interposto por Wesley Allan da Silva Passos, mantendo integralmente a sentença que julgou improcedente o pedido de repactuação judicial das dívidas.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, respeitada a suspensão da exigibilidade prevista no art. 98, §§ 2o e 3o, do mesmo código, em razão da gratuidade da justiça deferida à parte apelante
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026